Tribunal: TJPA
Processo: 0812840-76.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812840-76.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PEDRO SOUSA DO CARMO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33, “CAPUT” E 35, “CAPUT”, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.

PERICULOSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-

Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que homologou o flagrante delito do paciente e o converteu em prisão preventiva (
fls. 60-61 ID nº 10971806)
, de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, diante da periculosidade em concreto do paciente e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, já que o paciente já responde a outro processo criminal por tráfico de drogas perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (processo nº 0810344-52.2021.8.14.0051), consoante certidão criminal positiva acostada aos autos (ID nº 10971806 pág. 6), em que fora preso em flagrante delito em 09/10/2021, em Santarém, com cerca de 120g (cento e vinte gramas) de cocaína, sendo homologado e convertido em prisão preventiva, a qual fora substituída por medidas cautelares diversas da prisão por este colegiado em 25/11/2021, em acórdão de lavra da eminente desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, nos autos do
habeas corpus
nº 0811146-09.2021.8.14.0000. No caso, em que pese a pequena quantidade de drogas (5 papelotes de cocaína – laudo de constatação inserto no ID nº 10971803 pág. 10, em que se aponta o total de mais de 100g de cocaína apreendida com o paciente e demais denunciados), o decreto constritivo tem
como fundamento a garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente a denotar sua periculosidade.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. ALEGAÇÃO GENÉRICA PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

- Improcede o pedido de concessão de prisão domiciliar, pois, além de formulado de maneira genérica sem declinar as razões, não encontra amparo nos permissivos legais (CPP, art. 318) e na jurisprudência pátria.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA, DATA VÊNIA O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de

JOÃO PEDRO SOUSA DO CARMO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0808719-46.2022.8.14.0051.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 13/07/2022, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, residência fixa em Santarém/PA, profissão definida de assador na peixaria do CID, pai de família constituída e uma filha de 1 ano de idade.

Argumenta que o paciente não fora preso com a
quantidade de drogas
(5 papelotes de cocaína)
e

elementos que indicam mercancia
.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319)
ou prisão domiciliar
sem declinar as razões para esse último pleito.

Por tais razões, requer, em
liminar

e no

mérito
, a expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Indeferi a liminar
(fls. 68-70 ID nº 10984715).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 77-79 ID nº 11084444) e colacionou documentos.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem,
expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas,

eis que a decisão constritiva da liberdade do coacto estaria genérica
(fls. 116-124 ID nº 10842342).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Extrai-se da denúncia que,
dia 13/07/2022, por volta das 01h40, em Santarém/PA, o paciente, previamente associado com Jacqueline Viegas Almeida e Luciano Araújo de Sousa tinham em depósito, traziam consigo, transportavam, entregavam a consumo e/ou forneciam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo narrou-se nos autos do inquérito, no dia e horário supracitados, uma equipe da Polícia Militar, na VTR 0303, realizava rondas ostensivas quando, em um posto de combustível, localizado na Avenida Brasília, nº 275, denominado “Posto Golden”, avistaram o paciente em atitude suspeita, na companhia de dois outros homens andarilhos com aparência de viciados em drogas. Em vista da conduta relatada, os policiais realizaram a abordagem e revista pessoal nos três indivíduos, não sendo encontrado neste momento nada de ilícito. No entanto, em revista veicular ao carro do paciente que estava estacionado nas proximidades, os policiais militares encontraram, embaixo do banco dianteiro, 05 (cinco) invólucros aparentando ser a substância popularmente conhecida como “cocaína”. Ao ser indagado sobre os entorpecentes, o paciente indicou onde havia adquirido os invólucros. A guarnição, então, empreendeu diligências até o local indicado e, em frente à residência, estava Luciano Araújo de Sousa que, ao avistar a viatura policial, correu para o interior do imóvel, momento em que os policiais ouviram o barulho de algo sendo jogado ao solo. Em ato contínuo, a equipe da polícia militar adentrou no imóvel e viu que um aparelho celular Motorola de cor vermelha estava no chão com a tela danificada, denotando que Luciano havia jogado o aparelho propositalmente para danificá-lo e ocultar informações. Outrossim, a companheira de Luciano, a denunciada Jacqueline Viegas Almeida, tentou esconder algo junto ao seu corpo, desistindo após os policiais solicitarem apoio de uma policial feminina para realizar a revista pessoal e entregando espontaneamente 03 (três) invólucros da substância “cocaína” em forma petrificada.

Diante da situação, os agentes públicos realizaram uma revista na residência e encontraram no quarto do casal uma vasilha de cor azul, contendo 01 (um) invólucro em plástico transparente com substância aparentando ser “cocaína” e a quantia de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais). Na área externa da casa foram encontradas 02 (duas) balanças de precisão (uma grande e outra pequena) e 17 (dezessete) invólucros em plástico transparente contendo substância com cor e aparência semelhante à “cocaína”. Por fim, na cozinha do imóvel, encontraram 01 (uma) quantia de barrilha em uma vasilha da cor branca, substância comumente utilizada para misturar ao entorpecente, aumentando a quantidade da droga. Devido à quantidade, à forma de acondicionamento e às circunstâncias de apreensão dos entorpecentes encontrados, no contexto da traficância acima narrado, todos os denunciados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia local e foram denunciados como incursos na prática dos arts. 33, “caput”, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, todos em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que homologou o flagrante delito do paciente e o converteu em prisão preventiva
(
fls. 60-61 ID nº 10971806)
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública,
diante da periculosidade em concreto do paciente e a necessidade de se evitar a
reiteração delitiva
, já que o paciente já responde a outro processo criminal por tráfico de drogas perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (processo nº 0810344-52.2021.8.14.0051), consoante certidão criminal positiva acostada aos autos (ID nº 10971806 pág. 6), em que fora preso em flagrante delito em 09/10/2021, em Santarém, com cerca de 120g (cento e vinte gramas) de cocaína, sendo homologado e convertido em prisão preventiva, a qual fora substituída por medidas cautelares diversas da prisão por este colegiado em 25/11/2021, em acórdão de lavra da eminente desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, nos autos do
habeas corpus
nº 0811146-09.2021.8.14.0000. No caso, em que pese a pequena quantidade de drogas (5 papelotes de cocaína – laudo de constatação inserto no ID nº 10971803 pág. 10, em que se aponta o total de mais de 100g de cocaína apreendida com o paciente e demais denunciados), o decreto constritivo tem como fundamento a garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente a denotar sua periculosidade.

Como é cediço, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

De fato, a conduta do agente – preso em flagrante delito em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por outro processo criminal por tráfico der drogas – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Por fim,
improcede o pedido de concessão de prisão domiciliar,
pois, além de formulado de maneira genérica e sem declinar as razões, não encontra amparo nos permissivos legais (CPP, art. 318) e na jurisprudência pátria.

Não destoando, manifesta-se a jurisprudência com a mesma
ratio
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. PONTO DE TRAFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. No particular, em que pese a quantidade de substância entorpecente apreendida ter sido pequena - 0,7 (sete centigramas) e trinta porções de "crack", pesando aproximadamente 7,3g (sete gramas e três centigramas) , o paciente é reincidente, condenado pela prática de tráfico privilegiado, tentativa de estupro e estupro de vulnerável, o que também indica o risco de reiteração delitiva. Ademais, os Policiais Militares atestaram que o local é conhecido nos meios policiais como ponto de traficância e o paciente não comprovou ocupação lícita ou residência fixa. Há, portanto, adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 745.634/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a pretensão de desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não pode ser apreciada por este Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos" (AgRg no HC 604.277/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021).

2. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva, pois, a despeito da pequena quantidade de drogas, ele responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória concedida por esta Corte (HC 652.846/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ) quando do cometimento do delito. Tal circunstância é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Considerada a real possibilidade de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

5. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 747.174/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

(grifos meus)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 27/10/2022